Tribunal: STF
Processo: ARE 818683
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Anistia. Artigo 8º do ADCT. Promoção no quadro da carreira de praça. Pretensão já acolhida pela Corte de origem. Ausência de interesse recursal. Precedentes.



    1. A pretensão dos agravantes, anistiados políticos, de serem promovidos dentro do quadro da carreira de praça à qual pertenciam quando do afastamento já foi resguardada pela Corte de origem, donde se deflui que o pleito carece de interesse recursal.



    2. Agravo regimental não provido.